Tribunal: TJDFT
Processo: 0737927-75.2023.8.07.0003
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. LESÃO CORPORAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA. NÃO VERIFICADA. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. AGRAVANTE DO ART. 61, II, “F”, CP. CRIME PREVISTO NO ART. 129, § 9o, CP. BIS IN IDEM. AUSÊNCIA. TEMA REPETITIVO N. 1197 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não cabe a absolvição por insuficiência de provas quando o conjunto probatório é robusto e harmônico no sentido de comprovar a prática da infração imputada ao réu.
2. A tese de legítima defesa não tem como ser acatada, se o acusado não se desincumbiu do ônus de demonstrar que agiu para repelir injusta agressão, atual ou iminente, usando moderadamente dos meios necessários para repeli-la.
3. A aplicação da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "f", do Código Penal ao delito descrito no artigo 129, § 9o, do mesmo diploma não configura bis in idem (Tema 1197, STJ).
4. Recurso conhecido e desprovido.